Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera alegação de impossibilidade de juntada da documentação não se mostra hábil a justificar a pretensão de juntada intempestiva, sob pretexto de se tratar de documento novo.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. O erro material se trata do erro facilmente perceptível e identificável por qualquer pessoa, inocorrente no caso.
4. Não há que se falar em erro material quando, afora a intenção do autor embargante de rediscutir a questão, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, julgou com base nas provas dos autos, assim como na jurisprudência pátria.
5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.